Tribunal: TJMT
Processo: 1023563-23.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023563-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS - CPF: 161.531.541-15 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — BLOQUEIO
ON-LINE
DE VALORES — QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS —

IMPENHORABILIDADE — ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO.

Impenhorável é a quantia depositada em conta bancária até o limite de quarenta (40) salários mínimos, nos termos do artigo 833, do Código de Processo Civil.

Recurso não provimento.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão que deu provimento, em parte, ao agravo de instrumento (Id. 193300692), interposto por
Marcos Antônio Tolentino de Barros
.

Assegura que a decisão monocrática deve ser reformada no que diz respeito “
a liberação dos valores bloqueados por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD”
.

Assevera que “
não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários-mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor
”.

Requer o provimento do recurso para manter os valores bloqueados.

Contrarrazões (Id. 218875691).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se agravo interno interposto pelo Munícipio de Rondonópolis, que impugna tão somente o capitulo da decisão, que determinou a liberação dos valores bloqueados.

Eis o teor, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 19.084,29: dezenove mil e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa nº 44464/2017, 44465/2017, 44466/2017, 44467/2017), em que a inicial foi protocolada em 23 de setembro de 2017 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 27 de setembro do mesmo ano.

Constata-se que restou sem êxito a citação pelo correio (Id. 184465166 – fls. 20 e 37) e por oficial de justiça (Id. 184465166 – fls. 49), cabível, portanto, a citação da agravada por edital, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

[...]

Ademais, é certo que, consoante o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...]

De acordo com extrato do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD,
na data de 8 de maio de 2020, houve bloqueio de montante equivalente a R$ 281,41: duzentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos em conta de titularidade do agravante
(Id. 184465166 – fls. 58/62), que, por sua vez, não ultrapassou a quantia de quarenta (40) salários-mínimos vigentes à época, que corresponde a R$ 41.800,00: quarenta e um mil oitocentos reais.

Não bastasse isso, diante da ausência de prova de abuso, má-fé ou fraude, não há justo motivo para manter o bloqueio de valores inferiores a quarenta (40) salários-mínimos.

[...]

Essas, as razões por que, dou provimento, em parte, ao recurso tão somente para determinar a liberação dos valores bloqueados via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (Id. 184465166 – fls. 58/62). (Id. 193300692)

No que diz respeito à impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos, é certo que, nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil: “
São impenhoráveis
: [...]
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

Da mesma forma, é impenhorável: “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
” (artigo, 833, X do Código de Processo Civil).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta-poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X , do Código de Processo Civil .

2. Agravo interno não provido.

(STJ, Primeira Turma AgInt no AREsp 2.437.389/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de março de 2024

III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude.

[...]

V - Agravo Interno improvido. [...] (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp n. 2.131.929/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,

publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20/6/2024.)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – RECONHECIMENTO DA
IMPENHORABILIDADE
DO NUMERÁRIO DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – CONSTRIÇÃO AFASTADA – VALORES LIMITADOS AO TETO LEGAL LIBERADOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado nos autos que a conta bloqueada, possui natureza de conta poupança, e ainda, que o valor constrito, a saber: R$ 5.434,50 (cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, patente, o reconhecimento da
impenhorabilidade
.
“São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude”. Precedentes. [...]”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno 1020338-92.2023.8.11.0000, relator Desembargador

Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de julho de 2024)

Dessa forma, cuida-se da hipótese de impenhorabilidade, visto que o agravante, nas respostas à exceção de pré-executividade (Id. 184465166) e ao recurso (id. 1933000692), não demonstrou a existência de abuso de direito ou fraude, para garantir a penhora:

[...] Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras[...] (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 2024866/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 8 de setembro de 2023).

Ante o exposto nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024